Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ADMITIDO. MODIFICAÇÃO DA LEI N. 8.429/91 PELA LEI N. 14.230/21. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ART. 11. EMBASAMENTO PARA CONDENAÇÃO POSTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTE VINCULANTE. ARE 843989 (TEMA REPETITIVO n. 1199). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na petição inicial da ação de improbidade administrativa, em síntese, o MPDFT alegou que os réus, valendo-se dos cargos ocupados na Administração Pública Distrital (delegados e agente da PCDF), entre os meses de maio e junho do ano de 2014, concederam tratamento diferenciado e privilegiado a presos condenados no âmbito da Ação Penal n. 470 do STF (Processo do Mensalão), permitindo-lhes visitas em descompasso com a Ordem de Serviço n. 82/2013, da Subsecretaria do Sistema Penitenciário, que estipulava horário da visitação de 9h às 15h, de forma ininterrupta, às quartas e quintas-feiras.
2. Aduziu que as condutas dos réus estariam tipificadas no art. 11, caput e incisos I e II, da Lei n. 8.429/91.
3. No curso da ação, foi publicada a Lei n. 14.230/21, e o Juízo de origem julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, “em face da impossibilidade jurídica do pedido, dada a atipicidade das condutas atribuídas aos réus, o que faço com esteio nas disposições contidas no artigo 11 da Lei no 8.429/1992 (com a redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) e artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal c/c o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal e artigo 9o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969)”.
4. Interposto recurso, o MPDFT pretende a reforma da “sentença de ID 120002344, para declarar a inconstitucionalidade incidental do caput do artigo 11 e do inciso III do artigo 12 da Lei no 14.230/2021, com a consequente aplicação, ao caso em tela, do efeito repristinatório da legislação em vigor anteriormente. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a arguição de inconstitucionalidade, o MPDFT pugna pelo reconhecimento da inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa”.
5. Acerca do pedido de declaração incidental, pertinente esclarecer que, no exame da Medida Cautelar na Ação Direta de Constitucionalidade n. 7.236/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, em decisão do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, ad referendum do Plenário, manifestou-se, cautelarmente, pela constitucionalidade da modificação legislativa em análise. Decidiu que: “Em relação aos artigos 11, caput e incisos I e II; 12, I, II e III, §§ 4o e 9o, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23, caput, § 4o, II, III, IV e V, e § 5o NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS para a concessão da medida cautelar pleiteada pela requerente.”.
6. No julgamento do ARE 843989 (Tema Repetitivo n. 1199), pelo Tribunal Pleno, a mencionada modificação legislativa (revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n. 8.429/92) também foi objeto de análise, sem indicação de sua inconstitucionalidade. Diante da análise do STF, posterior à interposição do recurso, incabível a arguição de inconstitucionalidade.
7. Julgado o ARE 843989 (Tema Repetitivo n. 1199), foi fixada a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1199: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
8. A conjuntura dos autos não se amolda às hipóteses descritas na reportada tese (itens 1 a 4). Porém, a solução jurídica está no voto do eminente Relator do ARE 843989 (Tema Repetitivo n. 1199), em conformidade com o fragmento reproduzido: “(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.”.
9. “Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.”
10. “Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.”
11. “Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente.”
12. Assim, no seu voto, o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em razão dos princípios da não ultra-atividade e do tempus regit actum, os revogados incisos I e II do art. Lei n. 8.429/1992, não podem embasar sentença condenatória proferida após a publicação da Lei n. 14.230/2021. O juiz deve aplicar a lei vigente no momento da sentença. Não é permitida, nos processos pendentes de sentença, condenação por um ato que não é mais tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Consequentemente, em razão da atual atipicidade das condutas atribuídas aos réus, escorreita a sentença recorrida, ao julgar improcedente os pedidos iniciais da ação de improbidade administrativa.
13. Recurso conhecido. Incidente de arguição de inconstitucionalidade não admitido. Prosseguindo no julgamento do recurso, nos termos do art. 949, I, do CPC e art. 288, I, do RITDF, desprovido o recurso.